Tribunal: STF
Processo: Rcl 50046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0140048-72.2018.8.21.7000 (impetrado por Wilson Manfio em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.605 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.605 (de minha relatoria, DJe de 14/9/2021).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0140048-72.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0212118-53.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0046481- 79.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DELEGATÁRIO INVESTIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO IRREGULAR. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. - Desnecessidade de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes. O sistema de motivação das decisões judiciais adotado no Brasil é o da fundamentação suficiente, e não o da fundamentação exauriente. Precedentes do STJ. - Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o Presidente deste Tribunal é a autoridade responsável pelo ato combatido. Precedentes do Órgão Especial. - A coisa julgada da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 29.605 (STF) não afeta o objeto do Mandado de Segurança nº 70077748366 (TJ-RS), por terem objetos distintos. Precedentes do Órgão Especial. - A preservação da segurança jurídica demanda devido processo legal para modificar o status do agravado perante a Administração Pública. - O Tema 779 do STF trata da aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. O impetrante não é interino. Seu vínculo para com a Administração Pública é oriundo de concurso público regular, ainda que sua remoção para a serventia que ocupa atualmente tenha se dado de forma irregular. Não há violação dos artigos 37, caput e inciso II, e 236, caput e §3º, todos da Constituição Federal. - O teor do julgado recorrido tem natureza mandamental e não desacata a interpretação que se extrai das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, assim como é fiel ao disposto no artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. POR MAIORIA, AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70081592156, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-07-2019)” 



    (…)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE JULGADO. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC/2015. DELEGATÁRIO TITULAR DE SERVENTIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA 779 DO STF. NÃO ENQUADRAMENTO DO OBJETO DO JULGADO NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. Hipótese de retorno dos autos a este Órgão Especial, por determinação da 1º Vice-Presidência, para fins de reexame da decisão e possibilidade de juízo de retratação, à luz do TEMA 779 da repercussão geral (RE nº 808.202/RS). Nada obstante, verifica-se que o presente mandado de segurança tem por objeto a imposição do teto constitucional à delegatário que ingressou regularmente no serviço notarial e registral por concurso público, motivo pelo qual não se aplica o TEMA 779 da repercussão geral do STF, que analisou a questão da submissão ao teto constitucional dos substitutos ou interinos designados precariamente, sem o necessário concurso público para ingresso no serviço, em inobservância ao disposto no art. 37, II, da CF. Precedente do Supremo Tribunal Federal em caso análogo. Dessa forma, em reexame do julgado, não havendo submissão da controvérsia apreciada nos presentes autos à tese definida no TEMA 779 da repercussão geral, o que, aliás, já havia sido enfrentado na anterior decisão proferida por este Órgão Fracionário, deve ser mantida a concessão da segurança. DECISÃO MANTIDA, EM REEXAME DE JULGADO, POR MAIORIA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077748366, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Redator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 11-06-2021)” 



    (…)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (São José do Ouro/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório.



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.605 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.605) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito), usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009.



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.605, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0140048-72.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0212118-53.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0046481- 79.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 18/10/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante foi intimado, na data de 4/10/2021, sobre o não acolhimento de seus Embargos de Declaração, não havendo, até a presente data, certificação de trânsito em julgado, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.605 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.605 (de minha relatoria, DJe de 14/9/2021).



    O Mandado de Segurança 29.605 foi impetrado pelo Sr. Wilson Manfio, o qual figura no presente caso como beneficiário do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Impetrante, por ter participado de irregular procedimento de remoção. 



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu o seguinte (doc. 9 do MS 29.605): 



    Trata-se de impugnação por meio da qual Wilson Manfio informa que ingressou no serviço extrajudicial por meio de concurso público homologado em 1987 e se tornou oficial no município de Liberato Salzano. Em 1991 foi removido para São José do Ouro. É o relatório. 



    Conforme se depreende da documentação constante dos autos, o interessado assumiu São José do Ouro por remoção efetivada em 1991. Não consta, porém, que referida remoção se deu com base no critério objetivo e impessoal do concurso público. 



    O prazo previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica para a declaração de nulidade de ato administrativo ilegal, mas tão somente aos atos anuláveis. 



    (...)



    Portanto, a titularização em um serviço extrajudicial vago após a vigência da Constituição federal de 1.988, de pessoa que não prestou concurso público regular, é ato que se dá em clara afronta ao princípio republicano da impessoalidade e ao princípio da estrita legalidade administrativa. Pela intensidade do vício, a transformação do interino em titular de um serviço extrajudicial é ato nulo e não simplesmente anulável.



    (...)



     Assim, designação posterior a 05 de outubro de 1988, que não seja decorrente de concurso público regular, só pode ter ocorrido a título precário, pouco importando o nome que lhe foi atribuído. Ainda que se entendesse que o ato irregular aqui analisado é anulável, há que se observar que a parte final do art. 54 da lei 9.784/1999 exclui os atos de má fé da proteção caracterizada pela decadência. 



    A alteração do caráter da designação, de precária para definitiva, conforme pretende aquele que só pode ser considerado interino, caracteriza má fé incompatível com o princípio da segurança jurídica, cujo fundamento é proteger a confiança que se deposita no direito e no que é direito.



    (...)



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Em informações ali prestadas, o CNJ deixou claro o respeito ao Devido Processo Legal (doc. 21 do MS 29.605): 



    Ao que se vê, os motivos pelos quais a remoção foi considerada irregular estão explicitadas na própria decisão antes destacada, que apreciou minuciosamente a impugnação apresentada pelo impetrante, fazendo respeitar a exigência de concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro, explicitada desde 1988 no § 3º do art. 236 da Constituição Federal, norma auto-aplicável quanto à exigência do concurso. 



     



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 39 do MS 29.605):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial da Sede Municipal de Liberato Salzano, Comarca de Constantina/RS, por meio de concurso público (em 1987– doc. 8). Em 1991, foi removida à titularidade do Serviços Registrais e de Protestos de Títulos do Município de São José do Ouro/RS (Boletim 4.878/1991 – doc. 8). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas.



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem.



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236.



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 21/4/2016.



    A Ação Ordinária 2.605 também foi ajuizada pelo Sr. Wilson Manfio, “objetivando que [fossem] afastados os efeitos da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que declarou a vacância das serventias extrajudiciais titularizadas pelos Autores”. Na oportunidade, pontuei que:



     



    No mérito, repetem os autores a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoções promovidas sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor das Leis 13.489/2017 e 13.655/2018, que teriam supostamente legitimado os atos de remoção por permuta, pese não terem sido precedidos de concurso público. 



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idênticos pedidos também foram deduzidos pelos autores e, frise-se, já analisados em mandados de segurança interpostos perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise dos MS 29.659, 29.634 e 29.605, todos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, no qual os autores, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleitearam a concessão da segurança para o fim de excluir da relação geral de vacâncias as serventias em que se encontravam como titulares e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância das referidas serventias. 



    (…)



    Deste cenário se infere que, também a pedido dos autores, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade. 



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque se tem por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, os autores, por essa nova via processual, trazem como fundamento central a suposta legitimação dos atos de remoção por permuta, então invalidadas pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento dos mandados de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 



    Novamente não assiste razão aos autores. 



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    (…)



    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão dos autores. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos: 



    (…)



    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelos autores, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 



    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade das titularidades em questão, sem a realização do prévio concurso público. 



    O processo transitou em julgado na data de 6/10/2021.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público ao Sr. Wilson Manfio, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança nos seguintes termos (doc. 11, fls. 51-68): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE JULGADO. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC/2015. DELEGATÁRIO TITULAR DE SERVENTIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA 779 DO STF. NÃO ENQUADRAMENTO DO OBJETO DO JULGADO NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de retorno dos autos a este Órgão Especial, por determinação da 1º VicePresidência, para fins de reexame da decisão e possibilidade de juízo de retratação, à luz do TEMA 779 da repercussão geral (RE nº 808.202/RS). 2. Nada obstante, verifica-se que o presente mandado de segurança tem por objeto a imposição do teto constitucional à delegatário que ingressou regularmente no serviço notarial e registral por concurso público, motivo pelo qual não se aplica o TEMA 779 da repercussão geral do STF, que analisou a questão da submissão ao teto constitucional dos substitutos ou interinos designados precariamente, sem o necessário concurso público para ingresso no serviço, em inobservância ao disposto no art. 37, II, da CF. Precedente do Supremo Tribunal Federal em caso análogo. 3. Dessa forma, em reexame do julgado, não havendo submissão da controvérsia apreciada nos presentes autos à tese definida no TEMA 779 da repercussão geral, o que, aliás, já havia sido enfrentado na anterior decisão proferida por este Órgão Fracionário, deve ser mantida a concessão da segurança. DECISÃO MANTIDA, EM REEXAME DE JULGADO, POR MAIORIA. 



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por WILSON MANFIO contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que determinou a cobrança dos valores oriundos do excedente ao teto constitucional relativamente às serventias declaradas vagas em razão das remoções consideradas irregulares. 



    (…)



    Com o julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), foi encaminhado os autos ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação. 



    É o relatório. 



    VOTO VENCEDOR 



    Conforme julgamento do presente mandamus, no ano de 2019, restou entendido pela maioria deste Colegiado pelo reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à percepção da integralidade da remuneração da serventia porque persistente sua condição de delegatária titular, diversa da condição de substituto/interino, inclusive em face da falta de ato formal de desconstituição de sua condição após declaração de vacância através da Resolução 80. 



    (...)



    Com efeito, à luz do decidido no aresto sob reapreciação, verifica-se que o pronunciamento do Colegiado deve ser mantido inalterado, pois se afigura inviável aplicar o decidido pela Instância Extraordinária no TEMA 779 (RE nº 808.202) ao presen